Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-35.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO NOS AUTOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Se o consumidor nega a celebração do contrato ou qualquer vínculo negocial com a instituição financeira ré, cabe a esta fazer prova em sentido contrário. A mera alegação da instituição financeira de que o empréstimo foi concedido regularmente, sem a apresentação do contrato ou do comprovante de depósito da respectiva quantia na conta do consumidor, não comprova a legitimidade do vínculo contratual.
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. Viola a boa-fé objetiva a conduta do fornecedor que efetua lançamentos de débito nos proventos do consumidor sem respaldo em contrato regularmente celebrado entre as partes.
5. A despeito disso, o desconto indevido de baixo valor não excedeu os limites do aborrecimento. A autora não relatou nenhum evento ou circunstância que justificasse a compensação pretendida. Portanto, a devolução em dobro do valor indevidamente pago é suficiente para a solução adequada da controvérsia.
6. Além disso, não passou despercebida a quantidade de ações judiciais ajuizadas pela autora contra instituições financeiras questionando o desconto em seus proventos, muitas delas julgadas improcedentes. Essas circunstâncias não afastam o direito à devolução em dobro na presente demanda, se o banco não apresenta nenhuma prova da existência de vínculo contratual. Todavia, a conduta da autora é incompatível com alegação de que experimentou dano moral.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação dos danos morais.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.